Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUAS VEZES. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por incursão, em tese, nos crimes dos artigos 157, § 2o, incisos II e VII (por duas vezes) e 180, “caput”, todos do Código Penal.
I. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A acusação possui suporte nos relatos de uma das vítimas, da testemunha e dos policiais. O paciente foi reconhecido por uma das vítimas (a única ouvida na fase investigativa) e pela testemunha como um dos agentes que portava uma das facas utilizada no roubo. Além disso, o paciente entregou aos policiais os objetos subtraídos no contexto delitivo, bem como assumiu a propriedade de um aparelho celular apreendido durante o flagrante, cuja origem ilícita era conhecia por ele.
5. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos.
6. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.